Tribunal: TJDFT
Processo: 0709102-66.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
I – DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MATÉRIAS E DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS A PRÉVIO EXAME DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE.
II - MÉRITO. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADO AO ENDEREÇO DA PARTE RÉ. ART. 248 DO CPC.
III – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO NÃO DEMONSTRADO. MULTA NÃO APLICADA.
IV – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que decretou a revelia, julgou procedentes os pedidos iniciais e deixou de condenar a parte requerida a multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a validade da citação realizada por terceiro não identificado como funcionário da empresa apelante; (ii) a possibilidade de reconhecimento da ausência de responsabilidade objetiva da transportadora; (iii) a limitação do valor da indenização ao módulo efetivamente transportado; e (iv) a configuração de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se revela adequado ao Tribunal conhecer primeiramente de pretensões não analisadas pelo juízo a quo, porque haverá indesejada supressão da competência do órgão jurisdicional no primeiro grau de jurisdição. Documentos e alegações apresentados em sede recursal que não foram submetidos ao juízo de origem não podem ser conhecidos em sede recursal por configurar inovação recursal vedada pelos arts. 434 e 435 do CPC. A apreciação de tais matérias implicaria supressão de instância, sendo inviável o conhecimento do recurso quanto à ausência de responsabilidade e ao valor do equipamento transportado. Apelação conhecida em parte.
4. A citação realizada por meio de aviso de recebimento assinado por terceiro é válida, nos termos do art. 248, §2o, do CPC, porque i) entregue no endereço correto da empresa; ii) não demonstrada a ausência de vínculo funcional do recebedor; e iii) houve acesso aos autos pela patrona da empresa poucos dias após a citação.
5. A condenação por litigância de má-fé exige prova do elemento subjetivo dolo, nos termos do art. 80 do CPC. Não demonstrado comportamento desleal ou abusivo, inaplicável a sanção requerida pela parte apelada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 5o; art. 80; art. 85, §2o e §11; art. 239; art. 248, §2o; art. 434; art. 435. CC, art. 749; art. 750. CF/1988, art. 5o, inc. LV.
Jurisprudência relevante citada: AGI 0715352-19.2022.8.07.0000, Rel(a). SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, p. 24.10.2022. APC 0701001-95.2023.8.07.0003, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 26.6.2023. APC 0735966-13.2020.8.07.0001, Rel. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, p. 19.11.2021. APC 0737024-54.2020.8.07.0000, Rel. CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, p. 3.12.2020. AGI 0704336-39.2020.8.07.0000, Rel(a). DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, p. 29.9.2020. AGI 0704692-05.2018.8.07.0000, Rel. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, p. 11.3.2019.